Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROPOSITURA POR ENGANO EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA. EXPRESSO REQUERIMENTO DE ENVIO DOS AUTOS PARA A CIRCUNSCRIÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO.COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DOS REQUERENTES. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O requerimento de alvará judicial não se submete ao disposto no artigo 48 do Código de Processo Civil. No procedimento de Alvará Judicial não há litígio nem réu, razão pela qual a competência é definida pelo local do domicílio dos requerentes. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, diante da manifestação expressa dos autores quanto ao equívoco no momento da distribuição eletrônica da petição inicial, tendo requerido o envio dos autos e proposto nova ação na circunscrição correta, não caberia ao juízo suscitado declinar da sua competência.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.